Tribunal: TJDFT
Processo: 0789423-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. TRATAMENTO PLEITEADO QUE SE INSERE NA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora pretende compelir a recorrida a custear o tratamento de pulsoterapia com ciclofosfamida, cuja cobertura foi indevidamente negada durante internação determinada nos autos n. 0786833-23.2024.8.07.0016. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão de litispendência.
2. Nas razões recursais, a autora/recorrente sustenta que não há litispendência, pois, nos autos no 0786833-23.2024.8.07.0016 a autora pretendeu o custeio da internação e o afastamento da cláusula contratual abusiva referente à carência de 180 dias; nestes autos, pleiteia o custeio do tratamento negado durante a sua internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos eventual litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença proferida nos autos no 0786833-23.2024.8.07.0016 determina que a ré autorize e custeie a internação da parte autora para realização de manejo clínico e investigação, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica; assim, qualquer tratamento necessário durante a internação, como a pulsoterapia com ciclofosfamida, deve ser realizado durante a internação; portanto, suposta negativa indevida de cobertura deve ser informada na fase de cumprimento de sentença daqueles autos. Correta a sentença que reconheceu a litispendência no caso.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.